Tribunal: TJSP
Processo: 2315927-93.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ASTREINTES MULTA COMINATÓRIA PELO ATRASO NO CUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – - MEDIDA QUE TEM NATUREZA COERCITIVA – FINALIDADE ATENDIDA COM A SATISFAÇÃO DA ORDEM AINDA QUE A DESTEMPO – MULTA MODULADA A CONTENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.